Tribunal: TCU
Processo: 037.193/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o propósito de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas, no que concerne às disposições da Constituição Federal (CF/1988), da Lei Complementar 101/2000  Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei 13.898/2019  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o propósito de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas, no que concerne às disposições da Constituição Federal (CF/1988), da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei 13.898/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, os arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000 e o art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, elaborem e encaminhem a este Tribunal plano de ação contendo medidas de cunho normativo e gerencial e respectivos agentes e unidades responsáveis por tais medidas, para que, em um prazo máximo de dois anos, seja viabilizada a elaboração semestral de um Demonstrativo Consolidado das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, contendo informações sobre as DOCCs da União, criadas no exercício, oriundas de leis e de medidas provisórias provenientes de todos os Poderes e órgãos autônomos, bem como de atos administrativos, a que se referirem os respectivos dispositivos das Leis de Diretrizes Orçamentárias, informando os critérios utilizados para sua classificação, o aumento da despesa previsto no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como as medidas de compensação adotadas, devendo haver tópico específico sobre as DOCCs de pessoal; 9.2. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da necessidade de atendimento a todos os requisitos constitucionais e legais para sanção de projeto de lei ou de projeto de lei de conversão, quanto à concessão ou ampliação de todas as naturezas de renúncias de receitas; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.4. autorizar o encerramento do processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.